Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715558-35.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WEBERSON JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS. ILEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família. 1.1. Ao exame das disposições contratuais postas “sub judice” que tratam do pagamento da dívida, não se verifica a existência de disposição expressa autorizando a “retenção integral” do salário da mutuária em caso de inadimplência, revelando abusiva a conduta da instituição financeira, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. 2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário do correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 3. A conduta perpetrada pelo banco de reter integralmente o salário do autor para amortizar dívida é contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável, motivo pelo qual a restituição deve se dar em dobro. Precedentes. 4. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista pela instituição financeira, com o intuito de quitar o débito contraído, resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 4.1. Fixa-se o “quantum” a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - em consonância com os requisitos para tal mister. 5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do banco réu não provido. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a revogação da autorização para o débito automático in casu, porquanto se destina ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado com esta modalidade de pagamento. Afirma a ausência de vício de consentimento no contrato firmado, asseverando que a manutenção da decisão vergastada ofende a boa-fé contratual e os termos livremente pactuados, bem como o tema 1.085 do STJ. Tece considerações acerca da legalidade dos descontos por débito comum, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72615015): Com efeito, a alegação do Banco réu no sentido de que os descontos realizados estão amparados por cláusula autorizativa inserta no contrato celebrado entre as partes não é justificativa idônea para reter, ilimitadamente, os valores depositados na conta corrente do devedor, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do autor e de sua família. No ponto, observo que ao exame das disposições contratuais que tratam do pagamento da dívida (cláusulas nona, décima segunda e décima terceira – Id 70436502) não se verifica a existência de disposição expressa para “retenção integral” do salário do mutuário, revelando, portanto, abusiva a conduta da instituição financeira, em nítida ofensa aos princípios e diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002